Tribunal: STF
Processo: Rcl 52664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. IMPUGANAÇÃO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: DESCABIMENTO. USO COMO SUDEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação com pedido liminar, formalizada pela Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, em face de acórdão proferido pela Colenda Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo Trabalhista nº 0100872-45.2019.5.01.0247, por meio do qual teriam sido inobservadas as decisões das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF.



    2. Narra a reclamante ter sido condenada ao pagamento de verbas trabalhistas com atualização monetária pela TR até 24/03/2015 e, daí por diante, pelo IPCA-E. Inconformada, interpôs recurso ordinário, o qual não foi recebido por ausência de depósito recursal. Essa decisão foi impugnada por meio de agravo de instrumento, tendo-lhe sido concedido prazo para efetuar o depósito recursal pela metade. No entanto, mesmo tendo comprovado o cumprimento dessa determinação, o recurso foi julgado deserto. Opostos embargos de declaração, foi-lhes negado provimento.



    3. Sustenta, em síntese, que a falta de depósito recursal não pode impedir a aplicação da decisão vinculante proferida por esta Corte, visto tratar-se de matéria de ordem pública.



    4. Requer a concessão de liminar para cassar a decisão reclamada, a fim de que os créditos sejam atualizados pela aplicação dos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam, o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Selic. No mérito, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



    8. Observo que a C. Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região não conheceu do agravo de instrumento em razão de vício formal — ausência de comprovação do depósito recursal. Para melhor elucidar a questão, extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão reclamado (e-doc. 27, p. 76-77):



    “Como se nota, após a Lei 12.275/2010, cabe ao agravante não apenas comprovar o depósito recursal referente ao recurso principal, que teve o seu seguimento denegado, como também o depósito recursal relativo ao próprio agravo de instrumento em si.



    No caso em apreço, a agravante, mesmo instada a efetuar o depósito recursal previsto no § 7º, do art. 899, da CLT, sob pena de deserção (ID: a505ac7), se manteve inerte.



    Isso porque o valor de R$ 5.029,58 (ID's: a989631 e 4cf092a) corresponde apenas à metade do limite do depósito para a interposição de recurso ordinário, a contar de 01/08/2020 (R$ 10.059,15 / 2 = R$ 5.029,58). A agravante deveria ter depositado, na verdade, o total de R$ 7.544,37 (R$ 5.029,58 + R$ 2.514,79).



    Há, portanto, óbice intransponível ao conhecimento do agravo de instrumento.



    (...)



    Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada de ofício e, por via de consequência, não conheço o agravo de instrumento por deserção, ante a falta do depósito a que alude o § 7º, do art. 899, da CLT.”



    9. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 27, p. 96-99).



    10. O entendimento desta Corte é no sentido de que não cabe reclamação para impugnação de juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal ou Colegiado de origem. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324/DF. INVIABILIDADE DO USO DE RECLAMAÇÃO PARA IMPUGNAR JUIZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência.



    II – No caso, a decisão reclamada, oriunda do Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se a não conhecer do recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade intrínsecos ao recurso de revista.



    III – Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 45.627-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ART. 1.030, I, DO CPC. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incabível a reclamação constitucional com pretensão de rediscutir juízo de admissibilidade proferido no exercício da competência própria do Tribunal de origem delineada no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 38.845-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos)



    11. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019)



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator